Tribunal: TJSP
Processo: 2078092-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS JUROS E MULTA DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA.

- Tendo em linha de conta a adoção, no Estado de São Paulo, de medidas de política sanitária que influem nas atividades das empresas privadas, não é possível, sem mais, afastar o risco de falência dessas empresas e o de prejuízo de seus empregados.

- Ao par disso, a medida de quarentena foi, no

Ementa:
ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS JUROS E MULTA DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA.

- Tendo em linha de conta a adoção, no Estado de São Paulo, de medidas de política sanitária que influem nas atividades das empresas privadas, não é possível, sem mais, afastar o risco de falência dessas empresas e o de prejuízo de seus empregados.

- Ao par disso, a medida de quarentena foi, no Estado de São Paulo, imperada por meio de decretos (64.879, 64.880, 64.881, todos de 2020), excedendo a Lei federal (13.979, de 6-2-2020) a cuja regulamentação se dirigiriam.

- Além da função de solidariedade para concorrer em benefício da despesa pública, tem-se que o princípio da capacidade contributiva, no que diz respeito às exigências tributárias, possui função garantística, que considera a medida e os limites da possibilidade da contribuição. A estimativa dessa capacidade, no aspecto funcional de garantia, abrange não somente uma esfera abstrata e geral – própria da prudência legislativa– , mas também a de sua efetividade concreta e singular, ou seja, a capacidade como fenômeno atualizado e pontual, e não como simples previsão normativa.

- Isso leva à necessidade de considerar o princípio do rendimento disponível como fator dos limites materiais de tributação não apenas no domínio estritamente normativo (o das hipóteses, in abstracto, de incidência tributária), mas igualmente no plano concreto do mínimo da existência singular (para o quadro dos autos, incluso um mínimo de existência empresarial). Em suma, nesta expressão emblemática de Casalta Nabais, primum vivere, deinde tributum solvere.

- A pandemia da Covid-19 constitui, de modo notório pelos consequentes políticos inibidores (no todo ou em parte) das atividades empresariais, um evento que pode ter gerado, à margem da vontade da credora (Fazenda do Estado de São Paulo) e da devedora ora agravante, uma impossibilidade temporária de satisfação das obrigações, neste caso tributárias. Equivale a dizer que, fato evidente, a pandemia é um casus externo que não tinha como prever-se e evitar-se quer pela Fazenda credora, quer pelo devedor, que dessa força maior (lato sensu; ou, se se distinguir, caso fortuito), emanante da própria natureza, não podem inculpar-se.

Provimento do agravo.